Tribunal: TCU
Processo: 009.400/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado da Bahiaem razão da inexecução parcial do objeto do Convênio, tendo por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado da Bahia em desfavor de José Carlos de Lacerda, ex-prefeito de São Gonçalo dos Campos/BA, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1285/2004 (Siafi 525488), tendo por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a empresa Cooperconslimp - Cooperativa em Construção Civil e Serviços de Limpeza em Geral revel em relação à citação promovida por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de José Carlos de Lacerda (falecido) e de Cooperconslimp - Cooperativa em Construção Civil e Serviços de Limpeza em Geral; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Cooperconslimp - Cooperativa em Construção Civil e Serviços de Limpeza em Geral e o espólio de José Carlos de Lacerda, na pessoa de seu inventariante legal, ou seus herdeiros, caso já ocorrido a partilha dos bens, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 31.998,00 13/12/2006 14.415,23 23/2/2006 9.4. aplicar à Cooperconslimp - Cooperativa em Construção Civil e Serviços de Limpeza em Geral, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.